Tribunal: STF
Processo: Rcl 36068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    A 1ª Turma desta Corte proferiu a seguinte decisão, nos autos do processo em epígrafe:
    “Após os votos dos Ministros Rosa Weber, Relatora, e Marco Aurélio, que conheciam do agravo e negavam-lhe provimento; e dos votos dos Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que o proviam para julgar procedente o pedido, o julgamento foi suspenso em razão do empate verificado. Afirmou suspeição o Ministro Luís Roberto Barroso. Primeira Turma, Sessão Virtual de 27.3.2020 a 2.4.2020.” (destaquei)
    Dispõe o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 150, que:
    “Art. 150. (…)
    § 1º Se ocorrer empate, será adiada a decisão até tomar-se o voto do Ministro que esteve ausente.
    § 2º Persistindo a ausência, ou havendo vaga, impedimento ou licença de Ministro da Turma, por mais de um mês, convocar-se-á Ministro da outra, na ordem decrescente de antiguidade.” (destaquei)
    Encaminhem-se os autos à Egrégia 2ª Turma desta Casa, para os efeitos do art. 150 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Presidente da 1ª Turma